Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Policial militar. Cônjuge policial militar. Auxílio-moradia majorado. Ressarcimento ao erário. Não cabimento. Erro de interpretação da lei pela Administração Pública. Presunção de boa-fé da servidora. Tema 531/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de condenação da requerida, policial militar, casada com policial militar, a ressarcir ao erário valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a servidora deve restituir ao erário o montante recebido como auxílio-moradia majorado, aferindo-se se tal pagamento decorreu de erro interpretativo da Administração ou se houve má-fé por parte da servidora.
III. Razões de decidir
3. No caso dos autos, os pagamentos do auxílio-moradia majorado, reputados como indevidos, decorreram de interpretação equivocada da lei pela Administração Pública, que concedeu o auxílio à requerida e ao cônjuge, também militar da PMDF, criando-se, de boa-fé, uma falsa expectativa de que os valores recebidos seriam legais e definitivos.
4. Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema 531, segundo o qual “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 531/STJ; TJDFT, Acórdão 1735254, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1408311, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/03/2022; TJDFT, Acórdão 1640572, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 14/11/2022.